Tribunal: TJDFT
Processo: 0722076-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
D E S P A C H O Vistos e etc. A 3a Turma determinou na 26a Sessão Ordinária Virtual, por maioria, a suspensão do processo até o julgamento final do tema 1.169 pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme certidão de ID 51316410. Desse modo, encaminhem-se os autos à Secretaria e, após o julgamento final do tema supracitado, retorne-os conclusos. Intimem-se. Publique-se. Cumpra-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora